Tribunal: STF
Processo: RE 175532
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
REMUNERAÇÃO  - TETO. Ao  contrario da  Carta de 1988, a
Constituição  de 1967  não continha  preceito a  versar sobre teto de
vencimentos no âmbito de um mesmo Poder. Descabe entende-lo existente
no  paragrafo   único  do  artigo   98,  no  que   dispunha  sobre  a
possibilidade de vinculação de vencimentos.